Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PUBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. TEMA 1009 DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública que determinou a suspensão do curso do processo em razão da determinação proferida pelo STJ no REsp 1.769.306/AL, recurso representativo de controvérsia delimitada pelo Tema 1.009.
II. Conforme certidão de ID 32682692 e documentos que a acompanham, já houve o trânsito em julgado do citado Recurso Especial, de modo que não há mais impedimento ao andamento do processo de origem.
III. Evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal.
IV. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
V. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.